Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600145-81.2020.6.16.0121
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ALDIVA TEREZINHA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: ALDIVA TEREZINHA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600145-81.2020.6.16.0121

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 24/10/2020
Processo referência: 0600145-81.2020.6.16.0121
Assuntos: Nome do Candidato - Variação Nominal, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC n° 0600145-
81.2020.6.16.0121, (DRAP - 0600083-41.2020.6.16.0121), que deferiu o pedido de registro de
candidatura de Requerente: Aldiva Terezinha de Oliveira, Podemos - Comissão Provisória
Municipal, julgando-a apta para concorrer nas Eleições Municipais de 2020, para o cargo de
Vereadora, no Município de Quatro Pontes, sob o número 19123, com a seguinte opção de nome:
Aldiva Terezinha De Oliveira.( Trata-se de Requerimento de Registro de Candidatura - RRC de
Requerente: Aldiva Terezinha De Oliveira, Podemos - Comissão Provisória Municipal, com
manifestação do Ministério Público Eleitoral manifestou-se favoravelmente ao deferimento do
pedido, contudo, indeferindo da utilização do nome "Diva Da Saude" para que conste o registro de
nome de urna com o nome e sobrenome constantes do pedido de registro, uma vez que o nome
escolhido utilizou de expressão inapropriada e ilegal). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALDIVA TEREZINHA DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
RONEY CARLOS BECKER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL
CANDIDO RONDON PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18462
466
10/11/2020 18:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.899

RECURSO ELEITORAL 0600145-81.2020.6.16.0121 – Quatro Pontes – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ALDIVA TEREZINHA DE OLIVEIRA
- OAB/PR0061787
ADVOGADO: RONEY CARLOS BECKER
RECORRIDO: JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. NOME DE
URNA. EXPRESSÃO "DA SAÚDE". ADMISSÃO. EXPRESSÃO GENÉRICA.
REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1. O Colendo TSE firmou jurisprudência no sentido de que o nome de urna usado
pelo candidato pode conter expressão genérica com aspecto da vida profissional.
2. A expressão "DA SAÚDE", de per si, não indica vinculação à Administração
Pública Direta ou Indireta, federal, estadual, distrital ou municipal, pelo que lícita
sua utilização em nome de urna.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ALDIVA TEREZINHA DE OLIVEIRA em face da
sentença proferida pelo Juízo da 121ª Zona Eleitoral de Marechal Cândido Rondon (ID 12965966), pela qual
Num. 18462466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:20:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017033535500000017863592
Número do documento: 20111017033535500000017863592

foi deferido seu Requerimento de Registro de Candidatura, para concorrer, pelo partido PODEMOS, ao
cargo de vereadora nas eleições de 2020, determinando a utilização do nome de urna de ALDIVA
TEREZINHA DE OLIVEIRA.
Em suas razões recursais (ID 12966166), a recorrente sustenta que:
a)a recorrente havia apresentado pedido de alteração do nome de urna para constar como“DIVA DA
SAÚDE”;
b) ao analisar seu pedido de registro de candidatura, o MM Juiz entendeu que o nome proposto “DIVA
DA SÁUDE”, afronta os art. 12 da Lei n. 9.504/97 e o art.25 da Resolução n. 23.609/2019;
c) a expressão “DA SAÚDE”, não é vedada e não é uma sigla própria ou exclusiva da Administração
Pública;
d) junta precedente deste Tribunal;
e) a utilização da expressão “DA SAÚDE” não causa desequilíbrio ao pleito:
Ao final, requer provimento para que seja reformada a sentença, a fim de ser autorizada a
utilizar o nome de urna de “DIVA DA SAÚDE”
Não foram apresentadas contra razões.
Nesta instância a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e provimento do
recurso, para o fim de autorizar o uso do nome de urna “DIVA DA SAÚDE” pela recorrente (ID 17597866).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
No mérito, merece provimento.
Sobre o nome indicado para constar na urna eletrônica, assim dispõe o art. 25 da Resolução
TSE n. 23.609/2019:
Art. 25. O nome para constar da urna eletrônica terá no máximo 30 (trinta)
caracteres, incluindo-se o espaço entre os nomes, podendo ser o prenome,
sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual o candidato é
mais conhecido, desde que não se estabeleça dúvida quanto a sua identidade, não
atente contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente.
Parágrafo único. Não será permitido, na composição do nome a ser inserido na
urna eletrônica, o uso de expressão ou de siglas pertencentes a qualquer órgão da
administração pública federal, estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta.
Num. 18462466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:20:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017033535500000017863592
Número do documento: 20111017033535500000017863592

No caso, a candidata ALDIVA TREZINHA DE OLIVEIRA indicou à Justiça Eleitoral o nome de
“DIVA DA SAÚDE para concorrer ao cargo de vereadora no município de Marechal Cândido Rondon, no
”
pleito de 2020, pelo Partido PODEMOS - PODE.
Procedidos os devidos trâmites, os autos foram encaminhados ao Ministério Público que
manifestou-se pelo “ indeferimento da utilização do nome “DIVA DA SAÚDE” pela candidata Aldiva
Terezinha de Oliveira, registrando-a com o nome e sobrenome constantes do pedido de registro, uma vez
que a mesma se utilizou de expressão inapropriada e ilegal, em afronta ao art.12 da Lei nº 9.504/97 e ao art.
25 da Resolução TSE nº 23.609/19, devendo ser preservada a higidez do pleito eleitoral, deferindo-se o
registro da candidatura, tendo em vista que a candidata apresentou os documentos exigidos, demonstrando
” (ID 12965916).
preencher as demais condições de elegibilidade e registrabilidade
Sobreveio a sentença pela qual restou deferido o pedido de registro de candidatura da
recorrente, com a determinação, contudo, conforme parecer ministerial, de utilização do nome de urna na
opção ALDIVA TEREZINHA DE OLIVEIRA (ID 12965966).
Inconformada a candidata interpôs o presente recurso.
Assiste razão a recorrente, na medida em que o termo
”, consiste em expressão
“DA SÁUDE
genérica, que não permite qualquer vinculação com a Administração Pública, não se tratando de uso de
expressão ou de siglas pertencentes a qualquer órgão da administração pública federal, estadual, distrital ou
municipal, direta ou indireta, vedada na norma de regência, não havendo, portanto, violação ao art. 25 da
Resolução TSE n. 23.609/2020.
Neste sentido, esta Corte já se manifestou quando do julgamento dos Autos
0600292-03.6.16.0188, reconhecendo a possibilidade de utilização de expressão que não aponte
diretamente vinculação à Administração Pública Direta ou Indireta, federal, estadual, distrital ou municipal.
Em igual sentido este Tribunal já havia se manifestado:

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. JUNTADA
DE DOCUMENTO PARA SUPRIR IRREGULARIDADE. POSSIBILIDADE
ATÉ O ENCERRAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
PRECEDENTES DO TSE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
NOME DE URNA. EXPRESSÃO "DA SAÚDE". ADMISSÃO. PEDIDO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
[....]
3. A expressão "da Saúde", de per si, não pertence à Administração Pública
Direta ou Indireta, federal, estadual, distrital ou municipal, sendo lícita sua
utilização em nomes de urna.
4. Recurso conhecido e provido.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 30572, ACÓRDÃO n 51953 de
10/10/2016, Relator IVO FACCENDA, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 10/10/2016)
Num. 18462466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:20:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017033535500000017863592
Número do documento: 20111017033535500000017863592

Ademais, nos termos do art. 39, III, da Resolução TSE n. 23.609/2019, é permitida a
utilização de expressão que possibilite a identificação do candidato a partir de sua vida política, social ou
profissional.
Sobre o tema:

ELEIÇÕES 2018. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
DEPUTADO FEDERAL. NOME PARA URNA. CARGO PÚBLICO
OCUPADO. REFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. ART. 27, PARÁGRAFO
ÚNICO, DA RES.–TSE 23.548. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
1. A violação de norma contida em resolução do Tribunal Superior Eleitoral
enseja a interposição de recurso especial com base no permissivo do art. 276, I, do
Código Eleitoral. Precedentes.
2. A regra do art. 27, parágrafo único, da Res.–TSE 23.548 somente se aplica aos
nomes a serem inseridos na urna eletrônica que contenham em sua composição
expressão ou siglas pertencentes a qualquer órgão da administração pública direta
ou indireta federal, estadual, distrital e municipal, não incidindo sobre
identificadores de cargos públicos ocupados pelos candidatos.
3. No caso, o vocábulo "procurador" se refere a aspecto da vida profissional do
candidato. Ademais, não é capaz de confundir o eleitorado, tampouco representa
vantagem em relação aos demais postulantes, não havendo falar em ofensa ao
princípio da igualdade. Recurso especial a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060046465, Acórdão, Relator(a) Min. Admar
Gonzaga, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 20/09/2018)

Por estes motivos e sendo certo que não há qualquer vinculação entre o nome de urna
escolhido pela pretensa candidata e qualquer órgão público, é de se dar provimento ao recurso, para
reformar a sentença, deferindo a utilização do nome de urna de “DIVA DA SAÚDE”.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - Relator

Num. 18462466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:20:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017033535500000017863592
Número do documento: 20111017033535500000017863592

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600145-81.2020.6.16.0121 - Quatro Pontes - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ALDIVA TEREZINHA DE OLIVEIRA -
Advogado do(a) RECORRENTE: RONEY CARLOS BECKER - PR0061787 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON PR -
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.11.2020.
Num. 18462466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:20:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017033535500000017863592
Número do documento: 20111017033535500000017863592